Tribunal: TJDFT
Processo: 0749009-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA NA MODALIDADE AUTOMÁTICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, III, § 1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra a decisão que indefere pedido de nova pesquisa via SISBAJUD, inclusive na modalidade automática (“teimosinha”).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se é possível autorizar nova pesquisa SISBAJUD, na modalidade automática, diante do decurso do tempo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite renovação da pesquisa SISBAJUD após decurso de tempo razoável, mas não de forma automática ou ilimitada, devendo observar os critérios de utilidade e proporcionalidade.
4. No caso em exame, além de ter decorrido curto espaço temporal desde a última pesquisa, não há elementos novos que indiquem alteração na situação econômica da parte executada.
5. A simples alegação de lapso temporal, sem demonstração mínima de probabilidade de êxito, não autoriza novas buscas, especialmente diante da necessidade de racionalização das ferramentas disponíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A reiteração da pesquisa SISBAJUD não é automática, nem ilimitada, devendo observar os critérios de utilidade e proporcionalidade."